Tribunal: TJDFT
Processo: 0701891-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EDUCAÇÃO. MONITOR EXCLUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REVOGADA.
1. É dever do Estado a garantia à educação de forma gratuita e próxima a residência do menor.
2. A pessoa com deficiência tem direito a um sistema educacional inclusivo, nos termos da Lei no 13.146/2015.
3. Mesmo reconhecidos esses direitos, não é possível em sede de cognição sumária determinar a disponibilização de monitor exclusivo ao menor, considerando as informações da Secretaria de Educação sobre readequação da rede que merece análise probatória.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão revogada.